Tribunal: TJDFT
Processo: 0747299-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747299-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCIA HELENA CAVALCANTI TEIXEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília indeferiu o pedido de renovação de pesquisas eletrônicas para penhora de bens e ativos financeiros da agravada. Alega o agravante que move execução contra a agravada para cobrança de crédito representado em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças e que a última pesquisa via sistema BACENJUD ocorreu em 26/4/2019. Argumenta que, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, para a renovação da diligência é necessária a presença de apenas um dos requisitos do binômio, ou seja, “a modificação econômica da Devedora ou o razoável perpasse do lapso temporal” (ID 20969366 – p. 5). Acrescenta que o art. 854 do Código de Processo Civil – CPC não limita a quantidade de vezes de consulta ao sistema pelo Poder Judiciário. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e, no mérito, o provimento deste, a fim de que seja renovada a diligência de pesquisa de ativos da devedora por meio do sistema BACENJUD. Mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento, até que se prove o contrário. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 995 e 1.019, I, ambos do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão antecipatória buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Embora não haja óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devem ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on line, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas. 3. Recurso provido. (Acórdão 1259303, 07019070220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que a última tentativa de constrição de valores pelo BacenJud foi efetivada há cerca de 1 (um) ano e meio, em 26/4/2019. Contudo, o próprio exequente informa que “diligenciou perante os Cartórios de Registro de Imóveis do DF, e constatou duas Matrículas perante o 3o Ofício de Registro de imóveis do DF no 170237 e 148425, conforme certidão em anexo” e requereu a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para providenciar as certidões atualizadas dos referidos imóveis. Nesse contexto, a renovação dessa diligência, neste momento, não se mostra razoável, pois ainda há possibilidade de que sejam penhorados bens imóveis da devedora, com maior probabilidade do que ativos financeiros. Ademais, verifica-se que a informação trazida pelo credor consta de petição datada de 17/9/2020 e os cartórios detêm prazo de 5 (cinco) dias para fornecerem as certidões requeridas. Portanto, mostra-se prudente, neste momento, se aguardar primeiro a apresentação das certidões dos imóveis indicados, pois não se vislumbra razoabilidade no deferimento de pesquisa de ativos quando a exequente informa a possível existência de bens imóveis em nome da executada. Portanto, na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento em fase inicial, principalmente em razão de haver sinalização de que outros meios se mostram mais robustos para a satisfação do crédito. Logo, abstraída qualquer consideração acerca dos argumentos ventilados pela parte recorrente, que serão devidamente tratados na análise do mérito do recurso, não se mostram, prima facie, presentes todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Oficie-se ao Juiz da causa para que cumpra a presente decisão. Intimem-se a agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator